Tribunal: TJMT
Processo: 1007213-23.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007213-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCIANO BORGES CAMARGOS - CPF: 062.841.726-80 (ADVOGADO), LUCIANO BORGES CAMARGOS - CPF: 062.841.726-80 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0007-58 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLAU LATERZA - CPF: 004.766.766-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELICA JUNQUEIRA HUEB - CPF: 061.031.896-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA JUNQUEIRA HUEB CUNHA - CPF: 057.598.716-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUZE MIGUEL HUEB - CPF: 004.766.176-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORENTINO LUIZ FERREIRA - CPF: 323.143.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO UBALDO TELES - CPF: 235.664.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.687.386-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS MIGUEL HUEB - CPF: 049.200.686-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO MIGUEL HUEB - CPF: 063.064.796-86 (TERCEIRO INTERESSADO), NASSIM MIGUEL HUEB NETO - CPF: 044.253.906-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA BARRA - CPF: 004.826.256-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AZIZ MANSUR SOBRINHO - CPF: 036.198.346-87 (TERCEIRO INTERESSADO), UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO - CPF: 117.212.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR SALES LIMA - CPF: 156.352.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – EXCLUSÃO DO SÓCIO COOBRIGADO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DO FISCO ESTADUAL – POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE – ART. 90, § 4º DO CPC – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1 – Ocorrendo o desligamento do sócio coobrigado da sociedade empresarial em data anterior à constituição do crédito em execução, configura-se a sua ilegitimidade passiva, impondo-se sua exclusão da lide.

2 – A obrigação de informar ao Fisco o desligamento de sócio da sociedade empresarial é ônus da empresa e, ainda assim, a ausência desta providência configura mera irregularidade administrativa, podendo resultar na aplicação de multa administrativa, mas não na imposição, ao sócio retirante, do recolhimento de tributo gerado anos após o seu desligamento.

3 – Havendo acolhimento da exceção, cabe condenação honorária em desfavor do exequente, ainda que seja a Fazenda Pública Fiscalizadora, notadamente quando verificado que foi ela quem deu causa ao ajuizamento equivocado da ação ou do incidente processual, em homenagem ao princípio da causalidade e ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.358.837/SP , sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 961).

4 - Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

5 - Conforme entendimento da Primeira Turma do STJ,
“nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022;AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019"(1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022)”(
AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.).

6 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCIANO BORGES CAMARGOS
, patrono dos excipientes
Ana Carolina Junqueira Hueb Cunha, Nassim Miguel Hueb Neto, João Carlos Miguel Hueb
e
Mário Miguel Hueb
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu em face dos excipientes sem resolução do mérito por força do artigo 485, inciso VI, do CPC e não condenou em honorários sucumbenciais.

Em suas razões, aduz o agravante que a comunicação da alteração do quadro societário é automática, assim, a Fazenda Pública Estadual teve ciência da alteração do quadro societário.

Assevera que, diverso do decidido, quanto à aplicação do princípio da causalidade, o fisco não foi diligente e incluiu na CDA sócios já retirados e que após a retirada dos sócios em 2008 houveram outras alterações, sendo a última em 2017, e em todas foi cientificado, devendo arcar com os eventuais honorários.

Enfatiza que, a fixação de honorários deve se pautar nos critérios do§ 3º, do art.85doCPC, sobre o valor da causa atualizado.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão objurgada.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento integral do recurso e a manutenção da decisão.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado, o Juiz de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade e excluiu do polo passivo da ação executiva os excipientes, representados do agravante
, Maria Angelica Junqueira Hueb, Mario Miguel Hueb, Joao Carlos Miguel Hueb, Nassim Miguel Hueb Neto e Ana Carolina Junqueira Hueb Cunha e outros,
bem como reconheceu, pelo principio da causalidade, a ausência de condenação em honorários, condenação da qual discorda a agravante pelas razões que restaram bem delineadas no relatório.

Em atenta leitura de todo o caderno processual, a conclusão a que cheguei, não obstante as eloquentes razões apresentadas pela Fazenda Pública Estadual, em sede de contrarrazões, foi a de que a decisão deverá se reformada com a condenação da Fazenda Pública pelas verbas honorarias.

Ao analisar os pedidos da Exceção oposta o Magistrado de primeiro grau assim concluiu:

“Vistos.

(...) Extrai-se dos autos que os excipientes
Maria Angélica Junqueira Hueb, Anna Carolina Junqueira Hueb Cunha, Nassim Miguel Hueb Neto, João Carlos Miguel Hueb e Mário Miguel Hueb
postulam a sua exclusão do polo passivo da demanda aduzindo que não podem se responsabilizados pelo débito cobrados nestes autos.

Ressalto que tal alegação
dispensa adentramento ao mérito tendo em vista que a exequente/exceta não se opôs ao referido pleito tendo acostado aos autos a CDA
(Id. 73063360) devidamente retificada sem o nome dos excipientes.

Diante disso, a
controvérsia atine tão somente ao questionamento a respeito de qual seria o sujeito processual que teria dado causa à inclusão dos Excipientes no polo passivo da execução
, tornando necessária a instauração da exceção de pré-executividade em comento, fator imprescindível para a correta atribuição do ônus sucumbencial, com supedâneo no princípio da causalidade.

Pois bem. É evidente que, com o intuito de identificar o sócio ou administrador da Pessoa Jurídica, apto a figurar como corresponsável pelo débito fiscal na Certidão de Dívida Ativa, a Fazenda Pública Estadual utiliza as informações prestadas pelo próprio contribuinte ao fisco, constantes no cadastro estadual correspondente.

Desta feita
, incumbe ao integrante do quadro societário informar a sua retirada não apenas à Junta Comercial, mas também ao fisco
, que utiliza tais informações para identificar pessoas físicas eventualmente responsáveis pelo adimplemento dos créditos fiscais postulados em juízo.

Além disso, é cediço que o fornecimento e atualização de tais informações cadastrais configura uma obrigação acessória do contribuinte, conforme preleciona o art. 17 da Lei Estadual nº 7.098/1998:

Art. 17São obrigações do contribuinte:

IV - comunicar à repartição fiscal as alterações contratuais e estatutárias de interesse do fisco, bem como as mudanças de domicílio fiscal, venda ou transferência de estabelecimento, suspensão e encerramento de atividade, na forma e prazo estabelecidos no regulamento.

Desse modo, constata-se que a legislação estadual impõe à pessoa jurídica contribuinte, e, em última análise, ao próprio sócio retirante, a obrigação acessória de informar à autoridade administrativa eventuais alterações contratuais e estatutárias de interesse do fisco, assim considerada qualquer modificação que imponha óbices à satisfação dos créditos fiscais de titularidade da Fazenda Pública.

Sendo assim, tendo em vista que os
Excipientes não lograram comprovar que comunicaram à repartição fiscal a sua retirada do quadro societário, os mesmos descumpriram a obrigação tributária acessória estabelecida pela legislação de regência, obstando a correta indicação dos corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa ostentada pela Fazenda Pública Estadual
.

Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade interposta para EXTINGUIR o processo, sem resolução do mérito, em relação aos excipientes Maria Angélica Junqueira Hueb, Anna Carolina Junqueira Hueb Cunha, Nassim Miguel Hueb Neto, João Carlos Miguel Hueb e Mário Miguel Hueb, por força do artigo 485, inciso VI, do CPC, prosseguindo a execução com relação aos demais executados, nos termos da CDA aditada indexada no ID. 73063360/ ID. 73122017. 2 – Nota-se que a exequente em 20/12/2012 apresentou a CDA nº 201831619 devidamente retificada, mantendo-se tão somente como devedores a empresa executada e o corresponsável Geraldo Querino de Souza Junior. Assim sendo, resta prejudicada a análise da exceção de pré-executividade protocolizada em 18/08/2023, conforme se vê no ID. 126469785 por FLORENTINO LUIZ FERREIRA, diante da sua exclusão da CDA. (destaquei)”

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se em analisar a casualidade da demanda e o arbitramento dos honorários advocatícios. Resta demonstrado, perante o juízo de origem, que as excipientes não figuravam no quadro societário da empresa desde 06/10/2008, logo, são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo do executivo fiscal, eis que as CDA ́s eram do ano de 2018.

Pelo Estado de Mato Grosso foi informado acerca da alteração das CDA ́s, excluindo-a como corresponsável pelo débito, instalando-se a partir de então a celeuma quanto à fixação dos honorários advocatícios.

O juízo de origem, categoricamente, atribuiu a causalidade aos excipientes, vez que incumbe ao integrante do quadro societário informar a sua retirada não apenas à Junta Comercial, mas também ao fisco, bem como aduziu que o fornecimento e atualização das informações cadastrais configura uma obrigação acessória do contribuinte.

A Argumentação da agravante de que as excipientes não deram causa à inclusão de seus nomes na CDA em execução, visto que a comunicação da alteração societária a Fazenda Pública ocorre de maneira automática, por força de compartilhamento de banco de dados e do avanço tecnológico, é o correto.

Na peça defensiva das excipientes restou demostrado, que estes haviam sidos excluídos da sociedade empresarial executada 10 (dez) anos antes da constituição do crédito, de forma regular, devidamente registrado na junta comercial a 30ªalteração contratual em Setembro de 2008, não sendo crível que durante esse proeminente período a administração pública fazendária não tenha tomado conhecimento desse fato.

Ademais, com relação à informação ao Fisco acerca do desligamento de seus sócios da sociedade empresarial executada, nos termos do artigo 49, inciso IV, da Lei n. 4.547/82,
é ônus da empresa e não dos sócios retirantes.

Por outro lado, penso que a ausência de comunicação acerca da retirada do nome do agravado da sociedade empresarial, quando muito,
poderia gerar uma infração administrativa
, todavia, jamais, a imposição de pagamento de tributo e, muito menos ônus processual, cuja constituição, repito, ocorreu depois de transcorrido tempo superior a 10 (dez) anos de sua retirada da sociedade.

Assim, com embasamento na aplicabilidade do princípio da causalidade, que determina a imposição da verba honorária àquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual, forçoso concluir que, diversamente do que decidido na origem, quem deu causa no ajuizamento e no prosseguimento do executivo fiscal, contra os excipientes, foi a exequente ora agravada e não os executados, de forma que a condenação em honorários sucumbenciais sob a responsabilidade do fisco, é medida que se impõe.

Sobre a incidência de condenação honorária em sede de exceção de pré-executividade, a matéria não merece maiores delongas, porquanto é entendimento pacífico do Tribunal da Cidadania que aquela verba é devida pelo exequente quando acolhido o incidente, ainda que de forma parcial, como se verificou na hipótese em julgamento:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.[...] IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." [...]”. (REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

Em reforço argumentativo, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça, em casos similares:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR EX-SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL - REJEITADA POR PERDA DO OBJETO - RECONHECIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA DA ILEGITIMIDADE SUPERVENIENTE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO
. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição da Exceção de Pré-Executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio requerer a respectiva extinção, deve suportar o ônus da sucumbência
. Em se tratando de execução, ou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, II, do CPC/2015.” (RAI n.º 1005890-51.2022.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. Marcio Vidal, julgado em 11/07/2022, publicado no DJE 25/07/2022). (destaquei.)

Dessarte, como a Fazenda Pública Estadual deu margem à oposição da Exceção de Pré-Executividade, inteiramente desnecessária, tanto assim que admite que já de longa data havia excluído o nome do Agravado da CDA.

Assim, a reforma da decisão, para a inclusão dos honorários advocatícios em favor da agravante é a medida que se impõe.

Em relação à forma de fixação dos honorários do Tribunal da Cidadania, ao julgar o Resp. 1.880.560, entendeu pela possibilidade, por não haver como estimar, de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, vejamos:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DEFERIMENTO. REFORMA, EM SEDE RECURSAL. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. REVISÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 ou do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 3
. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum
. Precedente. 4. No caso dos autos, a parte interpôs agravo de instrumento, pretendendo impedir o redirecionamento, tendo em vista a ausência de dissolução irregular e a inexistência de grupo econômico. E o TRF da 5ª acolheu a pretensão. 5. O recurso especial não é via adequada à revisão dos honorários de sucumbência, quando não demonstrada hipótese de irrisoriedade (Súmula 7 do STJ). 6. Agravo interno não provido. (destaquei).

A Corte Superior de Justiça já havia decidido, à luz do princípio da especialidade, que,
"nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa [crédito tributário discutido] ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo"
(AREsp 1423290/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 10/10/2019).

Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, bem como não há extinção do crédito executado, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

O parágrafo 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum.

In caso, impõe-se fixar honorários advocatícios mediante apreciação
equitativa
, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, consoante vem entendendo a Corte do Superior Tribunal de Justiça, em nome da simplicidade da causa, bem assim em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, restando descabida, pois, a aplicação dos percentuais dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

Esse posicionamento também já foi adotado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, como se vê:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO — AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM — INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A PRETENSÃO DA DEFESA COM O VALOR DA CAUSA — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. Possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando inexistente correlação entre o acolhimento da pretensão de ilegitimidade passiva ad causam com o valor da causa, bem como, em razão da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. Recurso provido. (N.U 1011415-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023) (g.n.)

Assim, condeno a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 10.000,00 (dez reais), considerando o tempo de tramitação do feito, o local da prestação dos serviços -não havendo necessidade de deslocamento da sede do escritório - , que os advogados manifestaram em uma única peça na qual trouxeram boa fundamentação e bom direito e por não haver complexidade na causa, consoante dispõe o artigo 85, § 2º e § 8º, e artigo 90, § 4º, todos do Código de Processo Civil.

De outro norte, considerando que a Fazenda Pública reconheceu as ilegitimidades dos sócios, providenciando a imediata exclusão da CDA,
os honorários deverão ser reduzidos pela metade
, nos termos do artigo 90, § 4º do CPC, fixado, assim, no patamar de R$ 5.000, 00 (cinco mil reais)

Ante o exposto,
CONHECO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão objurgada, reconhecendo os honorários advocatícios em favor da agravante, ante o principio da casualidade, e fixando os honorários sucumbenciais em R$ 10.000,00 (dez reais), os quais serão reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º do CPC, restando, assim estipulados no patamar de R$ 5.000, 00 (cinco mil reais)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024